Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714845-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente do teor do Ofício/1a Câmara Cível no 4419/2020 (ID 20632278) acerca da determinação de suspensão do pagamento do presente precatório. Aguarde-se a comunicação de decisão definitiva proferida na Ação Rescisão no 0743019-48.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto